Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-09.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a parte ré à restituição de valores descontados indevidamente e rejeitou pedido de indenização por danos morais. A requerente busca a condenação da associação ao pagamento de indenização por danos morais e majoração dos honorários

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a parte ré à restituição de valores descontados indevidamente e rejeitou pedido de indenização por danos morais. A requerente busca a condenação da associação ao pagamento de indenização por danos morais e majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a configuração de danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário e (ii) a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de Decidir
A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece a caracterização de danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, considerando o abalo emocional sofrido pelo aposentado.
O valor da indenização deve ser proporcional à gravidade do fato e às condições das partes, sendo fixado em R$ 5.000,00. Os honorários advocatícios foram considerados adequados e não comportam majoração.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram danos morais. 2. Indenização deve ser proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020.
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.